Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015414-71.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REINALDO DE ARRUDA SILVA - CPF: 010.931.561-80 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – TESE DE OMISSÃO DE RECURSO PELO CONSUMIDOR – TESE DE OMISSÃO DA SÚMULA 385 DO STJ PELA PROMOVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – NULIDADE DO JULGAMENTO PARA APRECIAR AMBOS OS RECURSOS E TESES – NOVO JULGAMENTO – RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR E IMPROCEDÊNCIA OU APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – JUROS DO EVENTO DANOSO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Havendo omissão quanto ao recurso interposto pela parte promovente, bem como omissão quanto à tese de inexistência de dano moral ante a ausência de inscrição prévia e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, de rigor a anulação do julgamento a fim de que outro seja proferido para apreciar ambos os recursos e teses.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do código civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção, vale dizer da emissão do extrato, na falta de comprovação de ciência anterior.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, ainda mais quando comprovado que o consumidor reside com a irmã.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste inscrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Os juros da indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual fluem a partir do evento danoso, tal como decidido na origem.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por ambas as partes, contra o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto pela parte promovida e mantiveram a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 413,35, R$ 880,44 e R$ 1.560,52) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação.

A parte promovida opôs embargos declaratórios alegando omissão da sentença quanto à tese de inexistência de dano moral ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a demonstração da existência de inscrição prévia.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente opôs embargos declaratórios alegando omissão da sentença quanto ao recurso que interpôs visando à majoração da indenização, uma vez que houve a apreciação apenas do recurso interposto pela promovida.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente no provimento proferido, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Diante de evidente omissão quanto ao recurso oposto pela parte promovente e da omissão na apreciação da tese de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, fato alertado por meio de embargos declaratórios opostos por ambas as partes, forçoso o chamamento do feito à ordem para o fim de anular o anterior julgamento a fim de proferir novo voto, sendo apreciados ambos os recursos e todas as teses invocadas, o que passo a fazer nesta oportunidade.

NOVO JULGAMENTO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 413,35, R$ 880,44 e R$ 1.560,52) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por inscrição indevida nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data:

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de prescrição, uma vez que entre a data da restrição e a propositura da presente ação teria decorrido mais de 3 (três) anos.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos, bem como que o comprovante de residência juntado está em nome de terceiro.

Alegou ausência de dano moral ante a existência de inscrição prévia efetuada pela empresa Novo Mundo, razão pela qual requereu a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto, aplicar a Súmula 385 do STJ a fim de excluir a indenização por dano moral e, alternativamente, a sua redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a majoração da indenização por dano moral, bem como a fixação dos juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte promovida porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato.

O extrato está datado de 09/10/2019, tendo a ação sido proposta em 21/10/2019 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem dos débitos inscritos, não tendo havido a juntada de contrato assinado ou mesmo áudio em que tenha havido a contratação.

No caso dos autos, verifico que há verossimilhança das alegações iniciais, fato que, aliado à ausência de contrato, autoriza o reconhecimento de que inexiste relação jurídica. Isso porque o endereço indicado em sede de defesa diverge do indicado pelo promovente na inicial.

O comprovante de residência juntado com a inicial (fatura de energia elétrica), apesar de não estar registrado em nome da parte promovente, é de sua irmã, conforme documentos pessoais acostados aos autos. Desde a inicial a parte promovente informou que não possui UC cadastrada em seu nome, juntando comprovante que se encontra justificadamente em nome da irmã.

Diante disso, não verifico a existência de contradições ou outras peculiaridades que coloquem em xeque a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que caberia à parte promovida comprovar os termos da contratação, não havendo como dispensar a juntada do contrato no presente caso.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando o extrato juntado com a inicial demonstra que as inscrições discutidas são as primeiras, não havendo prévia. A inscrição indicada em recurso pela promovida, efetivada pela empresa Novo Mundo Móveis, não é prévia, mas sim posterior às ora discutidas.

As inscrições ora discutidas são datadas de 17/09/2015, 13/12/2016 e 15/05/2017, enquanto a inscrição efetuada pela Novo Mundo é de 25/01/2019.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto ao marco inicial de fixação dos juros, destaco que a parte promovente pretende a sua fixação a partir do evento danoso, não tendo se atentado para o fato de que foi exatamente esse o marco fixado pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020